Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-27.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016689-27.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON RUAN ALMEIDA DE JESUS - CPF: 050.766.271-73 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO), KARINNY MIRELLA CASTRO FRANCA - CPF: 044.496.111-95 (VÍTIMA), CLINARIO CELESTINO BATISTA (TESTEMUNHA), WILLIAN CRUZ FIGUEIREDO (TESTEMUNHA), : JANETE MARLEI BARBOSA VAZ (TESTEMUNHA), : ATHÍNA THAYANE POUSO SANTANA (TESTEMUNHA), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016689-27.2022.8.11.0042

APELANTE: ALISON RUAN ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime aberto, e 21 dias-multa, pela prática dos crimes de perseguição e violência psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de violência psicológica; (ii) a perseguição ficou caracterizada; (iii) há ilegalidade na dosimetria das penas.

III. Razões de decidir

A violência psicológica foi demonstrada por relatos coerentes da vítima, depoimentos testemunhais e documentos constantes dos autos, que evidenciam sucessivas condutas de humilhação, manipulação, controle, agressões verbais e abalo emocional.

A ausência de laudo psicológico não impede o reconhecimento do crime do art. 147-B do Código Penal, quando o sofrimento emocional e o prejuízo à autodeterminação da vítima são comprovados por outros meios idôneos.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção

O crime de perseguição restou configurado pela insistência do réu em contatar a vítima por ligações e mensagens, inclusive após tentativas de bloqueio e encerramento do relacionamento, com invasão da esfera de privacidade e perturbação da liberdade.

Não há ilegalidade na dosimetria, pois as penas-base foram fixadas no mínimo legal, e a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, não configura dupla valoração indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. O crime de violência psicológica não exige laudo técnico específico quando o dano emocional estiver comprovado por outros meios idôneos. 3. A reiteração de contatos insistentes e indesejados, com perturbação da liberdade e da privacidade da vítima, caracteriza o crime de perseguição. 4. A incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura dupla valoração indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 147-A e 147-B; Lei n. 11.340/2006; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, REsp n. 2.030.181/RS, AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP; TJ/MT - N.U 0007131-26.2015.8.11.0064, N.U 1012935-43.2023.8.11.0042, N.U 1001781-85.2023.8.11.0023, N.U 1017869-44.2023.8.11.0042, NU 1007325-94.2023.8.11.0042, , N.U 1012935-43.2023.8.11.0042, N.U 1000200-32.2022.8.11.0100, N.U 1000812-11.2024.8.11.0096, N.U 1008528-73.2021.8.11.0006; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.130976-6/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016689-27.2022.8.11.0042

APELANTE: ALISON RUAN ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por A.R.A de J., contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, por infração aos artigos 147-A e 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (perseguição e violência psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a condenação do apelante pelo delito de violência psicológica não encontra amparo em prova robusta e idônea”;
2)
“não há qualquer prova técnica ou objetiva que comprove a existência de dano psicológico
”; 3) “o
tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal não se satisfaz com meros aborrecimentos, dissabores ou desgastes emocionais inerentes a relações afetivas conturbadas, sendo imprescindível a demonstração de dano emocional relevante ou efetivo prejuízo à saúde psicológica da vítima
”; 4) “
a reiteração exigida pelo tipo penal não foi comprovada por nenhum elemento objetivo, permanecendo no campo exclusivo das alegações, ademais, os próprios fatos descritos na sentença revelam, quando muito, episódios pontuais, insuficientes para caracterizar a habitualidade exigida pelo crime de perseguição
”; 5) é caso de “
readequação da resposta penal”
(Id.

362171899 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 366999354 - pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(
Id.
369752378 - Pág. 1-12)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016689-27.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes perseguição e de violência psicológica, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que em datas diversas, no período compreendido, aproximadamente, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, em locais diversos neste município de Cuiabá/MT, inclusive na residência do denunciado localizada na Rua B, Condomínio Rubi, Bloco I, térreo, Bairro Terra Nova – nesta urbe, A.R.A.de J. causou dano emocional à sua então namorada K.M.C.F., que prejudicou seu pleno desenvolvimento e visou degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Consta ainda, que em datas não suficientemente especificadas, mas sabendo se tratar de fatos ocorridos entre o período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, A.R.A.de J. perseguiu, reiteradamente, K.M.C.F., sua então namorada, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade.

Consta dos autos que A. teve um relacionamento amoroso com a vítima durante aproximadamente 5 (cinco) meses e que em meados do mês de outubro de 2021 as violências psicológicas deram início.

Segundo se apurou, no período entre os meses de outubro e novembro do ano de 2021 a vítima e o Denunciado foram à festa de um amigo. Na oportunidade A. a constrangeu, a forçando a comer peixe, mesmo sabendo que ela não gostava e, após a vítima ir em direção à saída da festa, o Denunciado, transtornado, passou a humilhá-la, chamando-a de “retardada”, “idiota”, “doida”, bem como desferiu vários socos no braço de K..

Em um episódio ocorrido no mês de dezembro, em data não precisada, A. passou a fazer os preparativos para sua viagem de férias à cidade de São Paulo. Na oportunidade, o Denunciado manipulou K. insinuando que ela era a culpada de seus comportamentos ruins. A vítima, em resposta, afirmou que A. também possuía comportamentos instáveis, momento em que o Denunciado ficou transtornado e passou a tratar-lhe mal. Mais tarde, a vítima foi ajudar A. a terminar de arrumar a mala, ocasião em que ele gritou e desferiu um soco no braço da vítima.

Como se não bastasse, o Denunciado, após retornar de suas férias, entrou em contato com a vítima para que essa lhe devolvesse a chave de seu apartamento, tendo ela respondido que não poderia devolver naquele momento por estar em horário de trabalho. Em resposta, A. passou a humilhá-la, a chamando de “retardada e sem noção” e a pressioná-la emocionalmente, a ponto de a vítima sair de seu trabalho e ir à casa do Denunciado para lhe entregar as chaves.

Em outro episódio ocorrido em data não precisada, o Denunciado disse para a vítima: “eu sei o que te machuca, sei o que falar para te machucar”. Além disso, por mais de uma vez tentou enforcá-la.

Ressai dos autos, ainda, que a vítima terminou o relacionamento em data não especificada, ocasião em que bloqueou o Denunciado de suas redes sociais, exceto “SMS”, tendo ele encaminhado diversas mensagens, a perseguindo, invadindo e perturbando a sua esfera de privacidade, implorando para voltar e, inclusive, a manipulando dizendo que iria mudar, ao que a vítima acabou cedendo.

Consta também que no mês de janeiro de 2022, após a genitora da vítima encaminhar-lhe uma mensagem pedindo para que deixasse K. em paz, ele foi até a vítima e iniciou uma discussão, momento em que a humilhou cuspindo em seu rosto por duas vezes. Em seguida, a jogou na cama e passou a esganá-la, parando somente após perceber que a vítima estava perdendo os sentidos.

No dia seguinte, a vítima ligou para o Denunciado e o informou que estava terminando a relação. Porém, na semana seguinte, A. a perseguiu, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade, ligando todos os dias e a importunando pedindo para voltar.

Em outro episódio, ocorrido na data de 17/02/2022, a vítima estava em companhia de um amigo na área externa de uma conveniência, e A., ao passar pelo local em um veículo, buzinou para chamar a atenção da vítima, causando-lhe constrangimento.

Na mesma data, quando K. chegou em sua casa, recebeu uma ligação do Denunciado na qual ele novamente a humilhou dizendo: “você é uma puta barata e uma vagabunda” e “você está dando para obter um cargo, se eu soubesse que você queria um cargo por estar dando, eu mesmo teria dado”.

Consta ainda que, em data não suficientemente especificada, A. ameaçou K. contando uma história de uma pessoa que tinha morrido por ter prejudicado outra, referindo-se a ela prejudicar o emprego dele, dando a entender que se ela fosse à delegacia registrar boletim de ocorrência contra ele, isso aconteceria com ela.

Extrai-se dos autos que o comportamento de A. ocasionou danos emocionais à vítima, que passou a ter crise do pânico, crise de ansiedade e distúrbio alimentar devido ao relacionamento violento que teve com o suspeito.
[...]
(Id.

357466931 - pág. 1-4)

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, K.M.C.F. descreveu a violência psicológica e a perseguição nos termos transcritos:

Que a vítima conhece o suspeito há cinco meses e que estão separados há um mês. Que começaram a namorar em 23/09/2021, e a partir dessa data não se separaram. Que no início, o relacionamento era supertranquilo, sendo o suspeito super atencioso e carinhoso. Que em uma visita para os familiares do autor, em outubro, a comunicante percebeu algumas brechas e mentiras do suspeito, pois algumas coisas que ele dizia, a família contrariou. Que a declarante começou a se incomodar com mentiras ou atitudes do autor, e quando iria questioná-lo, este se exaltava. Que em uma viagem para Porto Estrela/MT, entre outubro e novembro, a vítima se sentiu incomodada por algumas piadas, assuntos e ações do suspeito. Que com o passar do tempo, a declarante percebeu que sempre que chegavam mensagens ou notificações no telefone do suspeito, este apagava as mensagens ou escondia o aparelho, deixando a comunicante cada vez mais desconfiada. Que o autor era amigo da irmã da vítima, masse afastou dela quando começou a perceber que o suspeito estava mentindo ou tendo comportamento instável com a vítima. Que a genitora da declarante, percebendo a mudança de comportamento dela, também começou a se afastar do suspeito. Que com isso, o autor também parou de frequentar a residência da vítima. Que o acusado sempre fazia com que
todas as situações e atenções fossem voltadas a ele, de modo que nunca dava voz ou chance para que a comunicante pudesse interagir e também falar sobre seu dia
. Que a declarante também descobriu que o suspeito estava curtindo foto e comentando fotos de outras mulheres. Que a primeira agressão ocorreu no dia que foram em uma festa de um amigo do autor, entre outubro e novembro, o
nde o suspeito a destratou, não a deu atenção e nem conversou com ela
. Que também
a forçou a comer peixe, que é um alimento que ela não gosta e não com
e. Que quando deu 00:00 horas, a vítima viu que tinham pessoas indo embora e como estava cansada, pediu para irem embora, mas o autor a ignorou e disse que não iriam.
Que após pedir mais de 3 vezes, a comunicante não aguentou mais, levantou-se e foi para a saída da festa
.
Que o autor ficou transtornado e xingou a vítima de "retardada, idiota, doida" e em seguida desferiu vários socos contra o braço da declarante
. Que foram para a residência da vítima e no outro dia o suspeito fingiu que nada havia acontecido. Que em dezembro, o acusado foi para São Paulo para passar férias, sozinho.
Que quando saíram para comprar as coisas para a viagem do autor, e durante uma conversa, o suspeito insinuou que todos os comportamentos ruins que ele tinha, eram culpa da vítima, e que quando ela disse que ele também tinha comportamentos instáveis, o acusado ficou transtornado e começou a tratá-la mal
. Que quando chegaram na casa do autor, ele foi direto para o quarto dele, tendo a comunicante o seguido, que o suspeito começou a fazer a mala e
quando a declarante foi ajudá-lo, conforme tinham combinado, ele gritou com ela e deu um soco no braço dela
. Que a vítima também achou brincos femininos no quarto dele. Que como a filha da declarante estava viajando e sua família também, o autor propôs que a comunicante ficasse na casa dele, tendo a vítima aceitado.
Que quando o acusado chegou de viagem, quis pegar a chave com a comunicante, pois estava com ela, mas como ela estava no trabalho, na hora não poderia, então ele começou a tratá-la mal e pressioná-la, a xingado de "retardada e sem noção
". Que a vítima saiu do trabalho, pegou a chave e foi para a casa dele. Que a declarante achou duas blusas femininas no quarto de hóspedes, além de achar copos e pulseiras de festas, as quais o autor jurava que não tinha ido. Que as mentiras do acusado eram constantes e diárias.
Que uma vez, o autor chegou a dizer para a vítima "eu sei o que te machuca, sei o que falar e fazer para te machucar".
Que várias vezes, a comunicante tinha que bloquear o autor, pois ele a perturbava e manipulava tanto que ela não conseguia trabalhar e ser produtiva. QUE em uma determinada situação, a declarante viu várias mensagens e até ligações de mulher no celular e relógio do suspeito.
Que quando o questionou, ele negou tudo, a empurrou e avançou para enforcá-la. Que a vítima foi o caminho todo para o trabalho chorando, e quando chegaram em frente a prefeitura, o acusado começou a chamá-la de "louca e surtada
". Que a declarante mandou mensagem para a mulher, questionando o motivo da ligação, que a menina ligou para a comunicante e esclareceu que o suspeito conversava com ela diariamente e ela só tinha retornado uma ligação anterior feita por ele, e que inclusive ele tinha convidando-a para uma festa, que depois a vítima percebeu que era no dia que ele brigou com ela sem motivo e pediu que ela fosse embora da casa dele.
Que ao tirar satisfações com o acusado, ele a taxou como louca e a vítima decidiu terminar o relacionamento
. Que chegou em casa e avisou toda a sua família. Que também
bloqueou o autor no whatsapp, Instagram e Facebook, mas não do SMS, e foi por esse aplicativo que ele tentou contato, pedindo para reatar o relacionamento
. Que a vítima negou, e disse que estava muito mal, se sentindo triste e apática. Que o suspeito continuou a implorar, alegando que mudaria, então a declarante disse que somente se ele fosse falar com a sua família. Que no dia seguinte, o acusado enrolou e não foi, mas ia passar para buscá-la para saírem. Que comunicou sua mãe que ia sair, e também que tinha voltado o relacionamento, tendo sua mãe dito que ele não mudaria e a agrediria novamente. Que mesmo assim a vítima continuou o relacionamento. Que uma semana depois, discutiram novamente. Que nesse dia, a comunicante tomou de 6 a 8 pílulas de seu remédio, o qual só pode tomar um a cada 12 horas, pois estava com muitas dores.
Que ficou grogue, mas mesmo assim o autor a forçou a ter relações sexuais com ele
. Que no final de janeiro/2022, após a genitora da comunicante enviar uma mensagem para o autor dizendo para ele deixá-la em paz.
Que o suspeito não gostou e começou a discutir com a vítima, em seguida cuspiu duas vezes na cara dela, jogou-a na cama e começou a enforcá-la, tendo parado somente quando percebeu que ela estava desacordando
. Que a vítima ficou sem reação e pediu para ir para casa. Que no dia seguinte a declarante ligou para o acusado e disse que iria terminar e não queria mais nada, tendo ele concordado. Que
na semana seguinte passou todos os dias dizendo que a amava e queria voltar, além de chantagens emocionais
. Que a comunicante foi na casa do autor para conversar, e como tinha acesso irrestrito, não o avisou. Que quando chegou, ficou tentando se acalmar e pensar nas coisas que diria, que estava muito ansiosa e quando entrou na casa dele, perguntou ao pai dele onde ele estava. Que o pai disse que não sabia onde ele estava, então ela foi até o quarto dele para procurá-lo, que não o achou e quando foi em direção a sala, viu o suspeito entrando com uma mulher.
Que o suspeito ainda ficou bravo e foi questioná-la sobre o motivo dela estar lá, como se a culpa dela ter descoberto era dela
.
Que o autor saiu com a menina e deixou a vítima lá com o pai dele
. Que a declarante foi embora e foi dormir na casa de sua ex-sogra. Que nesse mesmo dia, o acusado ligou para ela dizendo pedindo perdão e dizendo que mudaria.
Que no dia 17/02/2022, a comunicante foi com um amigo do trabalho em uma conveniência, que se sentaram na área externa do restaurante. Que um carro passou e buzinou, e quando a vítima olhou, viu que era o acusado.

que quando a comunicante já estava em casa, recebeu uma ligação do autor, na qual ele disse "você é uma puta barata e uma vagabunda". que o suspeito também disse "você está dando para obter um cargo, se eu soubesse que você queria um cargo por estar dando, eu mesmo teria dado
". Que depois começou a chorar e fazer chantagem emocional. Que a genitora da vítima viu que ela estava falando novamente com o autor e a ligou desesperada, falando para ela sair dessa relação, que estava fazendo mal para ela. Que no dia seguinte, 18/02/2022, a vítima mandou mensagem para o suspeito, dizendo que não queria mais nada, que desejava que ele fosse feliz e desse certo com a mulher.
Que em seguida o acusado a ligou, muito bravo, pois a irmã da comunicante tinha mandado uma mensagem para ele dizendo que se ele não se afastasse da vítima, que ela falaria com o chefe dele
, Carlos Avalone.
Que aproximadamente três dias depois, o suspeito a ligou bêbado e dizendo que a amava
. Que no dia seguinte, a declarante mandou uma mensagem dizendo para que não voltariam novamente, mas que queria sentar para conversarem. Que falou que iria até a residência do suspeito, então ele disse que se ela fosse, ele chamaria a polícia para ela. Que depois disso ela cortou contato, e saiu com um amigo, que postou uma foto com esse seu amigo, e depois o autor a ligou e começou a questionar quem era o cara, o que ela tinha com ele, e mais diversas coisas. Que nesse mesmo dia, o suspeito postou uma foto com a menina, com a legenda meu amor.
Que no dia 22/02/2022, o acusado a ligou de madrugada, mas desligou na sua cara em seguida
.
Que no dia 23/02/2022, o autor a ligou duas vezes, dizendo que a amava, que queria ajudar a filha dela, que a vítima disse que não precisava de ajuda e que era para ele curtir a vida com a namorada dele
. Que ele disse que não estava com a mulher e que a menina que o perseguia. Que nesse mesmo dia, a comunicante tentou falar com a namorada do autor, para que ele parasse de ligar e tentar falar com ela, que a menina não acreditou nela. Que a vítima mandou mensagem para o suspeito mostrando que tinha falado com a namorada dele e que era para ele parasse de persegui-la, tendo ele

respondido "CANSEI DE VOCÊ".
Que a declarante está muito abalada com a situação e isso está a atrapalhando até em sua produtividade no trabalho. Que a vítima não possui fotos nem vídeos, mas tem testemunhas das lesões
. Que
não denunciou pois ele a ameaçou contando uma história de uma pessoa que tinha morrido por ter prejudicado outra, referindo-se a ela prejudicar o emprego dele, dando a entender que se ela o denunciasse, isso aconteceria com ela
. Que a declarante faz tratamento psicológico, pois adquiriu crise do pânico, crise de ansiedade e distúrbio alimentar devido ao relacionamento violento que teve com o suspeito [...]

(Id.
357466851 - pág. 9-14
).

Em juízo, a vítima ratificou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: Sobre essa situação aqui que aconteceu, a senhora disse que tem dificuldade de se lembrar, mas, pelo visto, foram situações, pelo que a senhora narrou na polícia, pela entrevista que a senhora passou pela equipe psicossocial da delegacia, foram situações que abalaram muito emocionalmente a senhora. Queria saber como era a convivência da senhora com o A. naquele período.

V: Desde o começo?

MP: É, aquilo que justificou a senhora ir à delegacia e narrar aquilo que a senhora narrou, em relação ao abalo que o comportamento dele causou, ao seu emocional.

V: Eu vou tentar resumir ao máximo que eu puder, ele era conhecido da minha irmã, a primeira vez que eu o conheci ele foi na minha casa, ele pegou o meu número com a minha irmã, aí nós começamos a conversar. De começo foi tudo ok, não tenho nada a reclamar, mas o que começou a arruinar tudo foi algumas mentiras,
porque ele mentia muito para mim, ele me manipulava muito com algumas mentiras, desde questão financeira a outras pessoas, a terceiros de sexo feminino
, como exemplo, ele mandava mensagem para algumas meninas, por exemplo, um oi, apagava as mensagens e logo que eu entrava no carro dele, apareciam meninas mandando oi para ele, quando eu ia perguntar o que estava acontecendo, normalmente eram ex e outras meninas, eu perguntava por que elas estavam mandando a mensagem, e ele falava: “elas que estão me mandando”, isso era mensagem, ligação, quando eu fui descobrir, na realidade, era ele que mandava primeiro, apagava e depois as meninas só respondiam, isso uma própria amiga dele que me contou, que ele a procurava para ela retornar, eu começava a perguntar: “olha, o que está acontecendo com isso”, porque eu tive uma educação, eu vim de uma família boa, eu falava: “você vive dentro da minha casa, o que está acontecendo, você conhece a minha filha”, porque eu tenho uma filha. “o que está acontecendo”,
aí ele não sabia me responder, aí ele começava a ser agressivo comigo, foi dessas vezes que ele puxou meu cabelo, que ele tentou me enforcar, porque eu indagava, eu perguntava: “o que está acontecendo, por que está acontecendo isso
,
por que eles estão te ligando
”; nisso, eu acho que ele se sentia forçado a falar a verdade, eu não sei, não posso responder por ele, que ele acabava fazendo esse tipo de coisa; assim, aí levou a isso, nesse sentido, fora as atitudes que ele teve na época que está relatado ali, que, na época, eu fui constatada com neuralgia do trigêmeo, eu tomava muito remédio forte; uma das vezes, dessa vez, que ele dormiu para cuidar de mim, eu tomei remédio além da conta, porque eu sentia muita dor
e o médico não estipulou a quantidade de remédio que eu tinha que tomar, eu tomei além da conta, que eu perdi o movimento da mão, das mãos, e dos pés e da fala, tanto que, nessa vez, ele dormiu comigo justamente porque minha mãe pediu para ele cuidar de mim nessa vez, ele teve relação comigo sem eu conceder no moment
o,
assim, em outros lugares que eu não deixava acontecer, entendeu? E aí, nesse dia, eu acordei, fui ao banheiro e caí no banheiro, eu não estava legal, mas eu não tinha, ainda naquele momento, noção do que estava acontecendo com o meu corpo
,
aí quando amanheceu, eu levei ele na frente titubeando, mas eu achei que eram coisas do sono, porque eu tinha acabado de acordar, ele saiu com o carro, aí eu caí no chão e no chão eu fiquei até alguém lá na minha casa me encontrar no chão, que eu não conseguia me mover
, eu meio que me enrolei na porta e me encostei na porta do quarto da minha mãe, aí que me pegaram, inclusive ligaram para o SAMU [...], aí eu tive noção do que aconteceu depois que o remédio passou, eu fiquei com vergonha, muita vergonha de comentar isso com ele: “por que você fez isso, porque eu não tinha ação do meu corpo naquele momento, eu não te dei autoridade para você fazer aquilo naquele momento”, ficou assim, porque como que eu vou falar que o meu namorado teve relação comigo assim, é muito... Como que eu posso explicar, não seria coerente da minha parte falar: “olha, ele teve relação”, sendo que ele é meu namorado e, normalmente, a gente tinha uma relação,
então, eu deixei passar, porque, para mim, na minha cabeça, na época, era normal, só que por mais que acontecia, e eu estou tentando lembrar, essas coisas eu deixava passar
,
porque tinha um sentimento
, porque eu fui criada para a gente ter um namorado, e eu tinha uma filha na época, para a gente casar, e ele mantinha isso na minha cabeça, porque eu deixava claro, e eu era boba, eu era boba na época, e eu aprendi muito, que a gente tem sonhos, e eu tinha, na época, de namorar, de casar, porque eu tinha uma filha, e eu queria ter a minha família;
aí ele começava a me manipular nisso, que ia me pedir em casamento, quando ele errava, e eu não queria mais, eu queria terminar a relação
,
ele pegava nesse ponto, que, para mim, era o mais importante, porque eu queria, não pelo homem em si, mas pela família
,
então ele me ligava de madrugada
... Eu levo o meu trabalho muito a sério, aí ele me ligava de madrugada, porque ele saiu para beber com os amigos,
ele me ligada, me prometia várias coisas, que ia mudar, que ia melhorar. Em uma dessas, ele falou assim: “não, a gente vai casar, e eu vou melhorar, e eu vou mudar”, e eu falei: “tá bom, então a gente vai casar, e vai melhorar”, eu até levei meus documentos no meu serviço, porque a gente tinha combinado que ia fazer isso, e no outro dia, eu ligava para ele e falava: “e aí, você vai vir pra gente concretizar o que a gente planejou durante a madrugada”, e ele: “não, você tá louca
”
e desligava, e eu: “meu Deu”, aí, eu desabafava,
isso prejudicava o meu psicológico
,
aí passava e quando eu me recuperava, recomeçava as ligações durante a madrugada
, e a gente sempre tem aquela visão: “ah, ele vai mudar, ele vai melhorar”, e a gente tem aquilo, porque ele já era de dentro da minha casa e até o momento que eu contei pra minha mãe: “eu falei, mãe, tá acontecendo isso”, aí, minha mãe, que me criou sempre, minha mãe, que eu não tive pai, ela se revoltou, ela queria ir no trabalho dele, porque ele é, não sei se é hoje, é chefe de gabinete do Carlos Avalone, ela queria ir lá para denunciar ele, porque ela como é mãe, né?
E aí, para não prejudicar, para não prejudicá-lo na época, porque eu gostava muito dele, falei: “não mãe, eu termino, e eu nunca mais mantenho contato com ele, mas eu não quero prejudicá-lo
”, ela: “beleza”, nisso, minha mãe começou a ficar muito em cima de mim, aí
eu cortei contato para não prejudicá-lo, só que nisso, ele começou a me ligar muito durante a madrugada, bagunçar a minha cabeça
,
e eu comecei a ter um momento muito difícil no meu trabalho, dentro da minha família, em tudo, minha vida começou a desmoronar
,
que eu tinha que ser o alicerce para minha filha, e começou a prejudicar a minha relação com a minha filha, porque eu estava perdida, porque ele me manipulava tanto, que hoje mesmo eu não tenho relacionamento
,
eu não confio, desde então eu não namoro, eu sai tão prejudicada que eu não quero saber, porque para mim, a minha felicidade hoje é a minha filha, eu não sonho em casar, eu não sonho em ter um namorado, eu não sonho
,
se minha filha tá feliz, para mim, eu tô legal, a minha vida acabou em relacionamento, eu não quero, eu não quero, porque eu me vi extremamente traumatizada
; então, isso pega muito para mim, porque eu estava apaixonada, eu não saio, eu não bebo, eu trabalho e estudo [...], é um trauma que me deixou, a pessoa que eu tinha em casar, em ter uma família, hoje eu não tenho mais, aí eu decidi denunciar, porque quando eu dei aquele estalo, que eu acordei, eu vi o quanto ele me prejudicou em tudo, e eu falei para ele: “não me liga mais, porque eu vou fazer isso”,
eu o avisei que eu ia fazer isso, e ele continuou, tanto que depois que eu denunciei ele ainda continuou me procurando.
Depois de um tempo, eu consegui me recuperar, eu consegui tomar controle sobre a minha mente, tudo eu deixei no passado, tanto que hoje não me incomoda vê-lo, em qualquer momento não me incomoda, porque eu realmente deixei na caixinha do nada, para mim é como se ele não tivesse existido na minha vida, mas está ali, é como diz aquela história bíblica, a gente tem que perdoar, eu não sei o que eu fiz com ele, eu tenho sentimentos, só que está lá, não toco, está lá, não me incomoda até eu falar, está lá, está no ponto, e é isso, assim, resumidamente.

[...]

MP: Eu vou ter que continuar indagando sobre algumas situações específicas, algumas delas você disse, outras não, porque elas estão pautadas naquilo que você contou lá na delegacia de polícia.

V: Tá bom.

MP: Por conta desse somatório de situações envolvendo a senhora e ele, acabou que foi constatado um abalo emocional na senhora [...]?

V: Eu sou forte, eu sou mulher, tudo o que ele fez para mim está no passado, eu só quero instruir a minha filha para não passar o que eu passei, isso para mim é o maior.... Eu sou forte, eu fui criada por uma mãe que tinha três filhos, então ela me ensinou a ser forte, por mais que eu derramei lágrimas aqui, isso não me abala mais, eu estou tranquila, isso não me causa dor alguma, assim, na vida, no geral, só em questão a falar agora...

MP: [...] em relação às situações que justificaram a denúncia que estão constando lá na peça de acusação contra o A., é sobre essas situações que preciso perguntar para a senhora, alguns comportamentos que ele teria tido com a senhora durante o período de convivência que vocês tiveram, tá? Lá na delegacia, por exemplo, a senhora contou que
teve uma ocasião em que vocês foram, entre outubro e novembro de 2021, na festa de um amigo e que ele teria forçado a senhora a comer peixe sabendo que a senhora não gostava, isso aconteceu?

V: Aconteceu, eu não como peixe, eu não gosto, é a questão da manipulação, né? Normalmente a gente faz para não causar problemas, né? E eu queria, assim, de todo fato, agradá-lo, tanto que nesse dia a gente teve uma briga bem difícil
.

MP: Entendi, naquela ocasião, a senhora se sentiu humilhada, o que ele fez, a senhora disse que ele chegou a xingar a senhora, chamar de nomes bem feios inclusive?

V:
Eu não me recordo, mas o que eu me recordo é que ele sempre reclamava da minha expressão facial, eu não sei o rosto que eu tinha na época, que ele me achava uma pessoa muito desagradável, que ele falava que o meu rosto dizia, além do que eu queria dizer; os lugares que ele me levava, de fato eu não gostava, mas eu estava ali por ele, mas é que eu transparecia muito no rosto, então ele queixava muito da minha expressão facial, e eu tentava ficar o mais alegre possível, mas acho que nada adiantava porque tudo no meu rosto incomodava ele, uma expressão facial que eu fazia incomodava, assim, isso que eu me lembro assim do fato
.

MP: Aí eu vou falar com a senhora, a senhora pode dizer assim: “olha, foi isso, não foi isso, não me recordo”, é normal não se recordar também. Nessa ocasião a senhora disse que ficou incomodada pelo fato de que a senhora, depois dele ter forçado a senhora a comer o que não queria, a senhora teria se dirigido até a saída do local, querendo ir embora, e aí ele passou a xingar a senhora e até deu socos no braço da senhora, ele chegou a fazer isso?

V: Não me recordo.

MP: E aí lá na delegacia, numa outra, a senhora narrou que pouco tempo depois, em dezembro ainda daquele ano de 2021, vocês estavam se preparando para uma viagem de férias para São Paulo, a senhora se lembra disso?

V: Ele, eu não.

MP: Ele, então era um preparativo, ele iria sozinho então, para São Paulo, é isso?

V: É, ele inventou alguma desculpa, que eu não vou me recordar para não me levar.

MP: Tá, e aí ele teria insinuado a senhora que a senhora era culpada pelos comportamentos ruins que ele tinha, a senhora se recorda disso?

V: Recordo
.

MP: E como que foi essa discussão, parece que a senhora retrucou, disse que a pessoa instável era ele, não era a senhora, como que aconteceu isso?

V:
A gente sempre tinha essa discussão... Deixa eu tentar lembrar por que ele era assim comigo, do que eu estava fazendo que o desagradava tanto, que eu queria me consertar, o que eu estava fazendo, o que não agradava, só que ele nunca soube responder, assim, ele só me ofendia, mas se você me perguntar o que ele me ofendia, eu não vou lembrar, eu não lembro, mas de fato a gente brigava muito por conta disso, que algo que eu fazia, o meu comportamento, a minha expressão facial não agradava ele de forma nenhuma,
tanto que ele viajou e ele não quis me levar, não me convidou nessa viagem, mas não tinha problema, tanto que ele foi nessa viagem [...],
nada o impedia de ir, tanto que ele foi, o fato da nossa briga não foi isso, mas de ele colocar em cima de mim que eu era o problema, que ele não me levava em certos lugares, porque eu era o problema
,
mas eu falava: “mas por que eu sou o problema, o que eu estou fazendo, o que tem de errado em mim”, então, assim, isso levou minha autoestima a zero, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito feia, eu me sentia tudo de ruim

porque ele me passava essa visão de que eu era uma pessoa ruim
, de algo que eu não sei se eu era na época, porque eu nunca o destratei, eu era amiguíssima do pai dele, dos amigos do pai dele, porque na minha criação, a minha mãe sempre me ensinou família, família é importante, então eu sempre tentei ser amiga do pai dele, a casa dele toda, eu que organizava, eu que estava lá presente em tudo, o cuidado dele, do pai dele, do irmão dele, era eu que cuidava, eu cuidava da janta, almoço, roupa dele, roupa do pai dele, eu passava, eu arrumava, porque eu sou extremamente organizada e
ele nunca dava valor, até quando eu passava uma roupa para ele falava que eu passava mal passado
, era assim
bizarro, porque ele falava que eu não passava, que estava toda amarotada,

e eu: “gente, eu passei a tarde toda passando o guarda-roupa inteira, de pai, de irmão, dele, como, por que
”; se você for na minha casa hoje, minha casa é extremamente organizada, é tudo assim, perfeitinho, e eu
fazia para ele, e ele me colocava nesse sentido de que nada que eu fazia estava certo [...]
.

MP: Deixa eu te perguntar ainda sobre essa situação do dia da viagem, você falou na polícia que você, ainda assim, depois dessa discussão que vocês tiveram, você tentou ajudar ele a arrumar a mala?

V: Foi.

MP: E que ele teria gritado com você e te dado um soco no braço, isso aconteceu, não aconteceu, ou a senhora não se lembra?

V: Aconteceu, mas eu não vou lembrar o motivo, eu estava lá para arrumar a mala dele,
eu me recordo disso, é até engraçado, eu fui lá para ajudar a arrumar pelo fato de eu ser organizada, eu fui ajudar, e a gente acabou brigando, e nessa parte aí houve a agressão
, eu não vou lembrar o local que foi, mas não foi aquela agressão, que eu digo no sentido que ele pegou e bateu, até porque ele é muito mais alto que eu, de estrutura maior que eu, e se ele me batesse, eu acho que eu sairia de lá quebrada, mas de dar tapa,
não algo para machucar, mas de não ser normal, de empurrar, de não ser normal, de puxar o cabelo, mas não algo que me machucou, de deixar roxo, mas de empurrar, de puxar o cabelo, assim: “sai”, nesse sentido, ele fazia muito isso, mas não, tipo, de me deixar roxa no rosto, acho que deu para entender.

MP: Entendi, e aí depois que ele voltou de viagem, segundo a senhora falou lá na polícia, ele teria entrado em contato com a senhora e falado: “olha, me devolve a chave do apartamento”, aí parece que houve uma discussão entre vocês, ele teria xingado você, isso aconteceu, não aconteceu, ou a senhora não se lembra?

V: Então, eu fiquei com a chave dele, porque [a vítima começa a chorar], isso não faço mais, é um trauma, porque ele chegou de viagem e eu queria me arrumar para receber ele bonita, e aí ele queria muito entrar em casa e saí um pouco mais tarde de serviço, ele ficou irritado comigo, porque ele chegou e a chave não estava onde ele queria que ficasse, mas era porque eu queria fazer uma surpresa para ele, tipo, me arrumar, ficar mais arrumada, porque eu tinha arrumado o cabelo, tinha alisado o cabelo, e eu queria esperar, tanto que no dia ele foi me buscar em casa, para eu ir para a casa dele, para ele me ver no caso, aí que ele pegou a chave e a gente acabou brigando, que depois eu fui explicar o motivo, porquê eu não tinha deixado a chave em um local combinado.

MP: Certo, ele chegou a xingar a senhora, a senhora disse que lá naquela ocasião, naquele momento, ele teria xingado a senhora de retardada, sem noção, chegou a falar?

V: Sim, sim,
você falar os palavrões eu vou recordar, mas eu recordar automaticamente, não vou lembrar.

MP: Ele já chegou a enforcar a senhora, ou tentar enforcá-la?

V: Já, e dava rasteira também e puxar o cabelo.

MP: Ele já chegou a verbalizar assim para a senhora: “olha, eu sei o que machuca você, eu sei o que falar para poder te machucar”, ele já chegou a falar isso alguma vez para você?

V: Já, porque eu fui muito ingênua, então assim, para me machucar era fácil, porque eu já deixava minhas pretensões, que eu tinha o sonho em casar, que eu era de família e tal, então assim, para me machucar, chegar no meu calo, era muito pouco, tanto que hoje eu consigo ser mais reservada por conta dessa situação, porque ele colocava tudo o que eu dizia para ele como se ele pudesse usar contra mim na época
.

MP: Entendi, você relatou que depois disso você decidiu romper o relacionamento com ele?

V: Foi ambos de acordo, mas assim, mais por mim, não houve um término assim, eu termino e pronto, é porque começou a envolver a minha família, porque justamente eu fui contar para a minha mãe para me aconselhar,
porque eu já não tinha mais controle emocional, então eu fui conversar com quem me ama, além de tudo, eu fui contar, eu achei que eu falando que ele puxava meu cabelo, me dava tapa, não era agressão, e quando eu contei para minha mãe, esperando que ela me aconselhasse no sentido: “não, calma, vai para o outro lado, não é assim”, ela se sentiu horrorizada,
porque ela não esperava, na verdade ela até esperava, porque
minha irmã já começou a apontar algumas coisas, algumas mentiras que o R. contava para as pessoas em comum, que minha irmã já é mais de sair, de festa, tanto que eu não sou muito de conhecer amigos do R. porque não sou de sair [...], eles trocavam informações e as amigas dele falavam que ele contava para as amigas dele que eu era louca, que eu que procurava, e nunca aconteceu, porque tinha muita ligação dele no meu celular, eu falava para ele: “R. isso não é certo, porque você está falando”; uma das vezes que eu fui na casa dele, que ele falou que ia chamar a polícia para mim, ele tinha me ligado de madrugada, falado para eu ir na casa dele para gente conversar, e no outro dia eu peguei o carro da minha mãe e fui na casa dele para gente conversar, quando eu cheguei na portaria ele não me deixou entrar e falou que ia chamar a polícia, eu não sei se ele estava armando para mim, eu não sei o que era que ele ia chamar a polícia
,
eu desabei, comecei a chorar porque ele falou que queria resolver comigo, eu fui até ele, ele falou como se eu tivesse procurando, eu não sei se ele filmava para mostrar para as pessoas que eu estava indo atrás dele,
mas é ele que me chamava para conversa; ele começava a manipular durante a noite para no outro dia deixar combinado para mim ir atrás dele, assim, no sentido de a gente conversar, marcar na casa dele, porque era onde eu costumava ir,
ele não ia na minha casa naquele tempo porque minha mãe já sabia de tudo, aí ele me chamava lá e quando eu chegava lá ele falava: “não, eu não te chamei aqui, pode ir embora, vou chamar a polícia para você”, tal, é nessa situação que eu comecei a perder o controle
, que enfim aí eu resolvi denunciá-lo para eu retomar o controle exclusivamente por causa da minha filha e por causa que minha mãe que tinha me ameaçado, porque ia fazer ele perder o emprego dele, é o que eu creio até hoje que ele mais valoriza, é o emprego dele, eu não queria ser responsável por tirar o que sustenta ele, enfim, eu não queria ser essa responsável, não queria ter essa responsabilidade na minha vida, de tirar, porque na minha cabeça eu não sabia, eu pensava assim, se eu denunciá-lo, ele vai perder o emprego, onde que ele vai arrumar outro emprego, é manchado, ganhando o que ele ganha, onde, então não queria ser responsável por isso, entendeu? Eu pensava assim, outra pessoa vai derrubar ele, porque se ele fez isso comigo, ele vai fazer com outras.

MP: Deixa eu te perguntar, eu perguntei se você havia rompido o relacionamento, você disse que foi de comum acordo, enfim, mas lá na delegacia você disse que você começou a se incomodar com o fato dele procurar você para poder retomar o convívio, você chegou a bloquear ele nas redes sociais, bloquear ele do WhatsApp também?

V: Chegou, chegou a bloquear, mas ele me ligava, ele me ligava
.

MP: E você se sentiu incomodada, perturbada por conta dessa procura insistente dele em querer reatar o relacionamento?

V: Foi justamente pelo motivo que eu denunciei ele, porque ele começava muito a me enganar justamente nessas ligações, eu tomei a decisão de denunciá-lo justamente por conta das ligações, se não houvesse as ligações, o que ele fez comigo estaria guardado
, justamente por conta das ligações, porque minha filha dorme comigo, a minha casa, a casa da minha mãe no caso, apesar de ser grande, o meu quarto é o último, então assim, quando ele me ligava, todo mundo ouvia, já chegaram a ouvir conversas dele me xingando, inclusive, meu irmão, a gente é uma família muito próxima, meu irmão contava para minha mãe, houve um desgaste familiar, porque minha mãe, ela é mãe, ela ia para cima de mim e eu tentava assim amenizar o máximo que podia, mas assim, minha vida era um inferno naquele momento.

MP: Assim perguntar, você se incomodou, você chegou a ficar incomodada pelo fato dele ficar procurando, insistindo com você para poder voltar ao relacionamento?

V: Fiquei, porque teve um momento, e eu não sei dizer qual o momento que eu entendi que ele estava tentando me manipular e me enganar, de tantas vezes que ele ligava e falava que me amava, que isso que aquilo e tal, que acabou, aí teve a ligação... Acho que foi uma das últimas, da ofensa, que ele me xingou e meu irmão ouviu a ligação, que que eu começava a perguntar para ele por que ele estava me xingando, e eu repeti o palavrão, meu irmão ouviu e aí que começou um desgaste familiar, que virou já do lado de relacionamento para familiar, que
começou a me incomodar bastante, que eu falei: “não, eu quero denunciar para me afastar”, mas mesmo assim não adiantou de nada, que depois de um tempo ele ainda me ligou

MP: Tá bom, deixa eu te perguntar, teve uma ocasião em que você chegou a pedir para sua mãe ou a sua mãe voluntariamente chegou a mandar uma mensagem para ele falando assim: “deixa a K. em paz, deixa de procurar ela”?

V: Chegou, minha mãe mandou mensagem para ele, eu tive que segurar minha mãe para não ir no serviço dele.

MP: E ele encontrou você depois numa situação e chegou a cuspir no seu rosto?

V: Ah, ele já cuspiu sim, até hoje falam disso lá na minha família até hoje, isso eu não esqueci, porque até hoje a minha mãe faz questão de lembrar disso.

MP: Nessa ocasião lá na delegacia, você falou que depois da sua mãe ter procurado ele, pedindo para que ele deixasse você em paz, ele teria encontrado você, aí você pode falar: “Thiago aconteceu, não aconteceu ou não me lembro", aí você disse que ele foi atrás de você, cuspiu na sua cara jogou você na sua cama e tentou esganar você?

V: Isso foi antes de eu contar para minha mãe, acho que tá meio invertido... Eu não tinha contado para minha mãe nessa fase ainda o que aconteceu, minha mãe ainda não estava no meio, eu ainda não tinha contado para ela.

MP: Certo, houve alguma situação em que o A., depois de vocês terem terminado o relacionamento, encontrou você com um amigo, buzinou o carro, você se lembra disso?

V: Hanram.

MP: O que foi isso aí, o que aconteceu?

V:
É um amigo em comum, na verdade não é amigo dele, mas eu creio que é do conhecimento dele, ele é amigo da minha irmã e ele me chamou para comer comida japonesa, mas amigo, aí nisso o R. passou na avenida... Eu nunca imaginei que numa avenida que eu nunca passei, nunca foi a rota com o R., ele passasse ali na frente, e foi nessa questão que ele fez a ligação, que me ofendeu
,
porque na cabeça dele eu estava tendo uma relação com esse menino
, e não, quem tinha relacionamento com esse menino era minha irmã, aí ele virou amigo da família, virou amigo da minha irmã e virou meu amigo, aí ele me chamou, me convidou para comer comida japonesa, aí eu fui comer com ele e foi que o
R. passou na frente e me viu, na mesma noite ele foi, me ligou, me xingou, me ofendeu de nomes ruins, esse que meu irmão escutou, que contou para minha mãe e que teve desgaste familiar

MP: Entendi, ele chegou a fazer algum tipo de ameaça sutil a você contando uma história em como a pessoa teria morrido por conta dela ter prejudicado outra?

V: Não me recordo

MP: E emocionalmente, como é que você ficou, você disse que hoje você está mais estruturada, consegue levar uma vida mais tranquila, mas como que você ficou assim em matéria de sono, alimentação, autoestima, relacionamento com outros homens, se você assim desejasse, seu rendimento no trabalho, como que você ficou naquela data, naquela época?

V: Não vou lembrar, mas eu não sei se é através daquilo que hoje eu não durmo, eu só deito, mas eu não sei se tem uma coisa ligada a outra, então assim não sei se veio disso aí, mas hoje ei só deito e levanto.

MP: De que outras formas assim, concretamente, essas atitudes dele de violência psicológica, de que outras formas elas prejudicaram o seu emociona, aí eu falo em relação, além da questão do sono, sua alimentação, atividade física, autoestima para se relacionar com outros homens como que você ficou?

V: Eu não me recordo... Não sei fazer uma ligação de uma com outra, eu só sei .... O que eu posso de fato falar que me prejudicou é que eu não acredito mais nisso, não quero isso para minha vida, não quero nada, não gosto nem de falar, que para mim é constrangedor eu ter um sonho de ter alguém na minha vida, porque eu não quero, é uma coisa que eu não quero, não quero, não quero, eu não quero, é isso que eu posso falar que ele trouxe para mim é não querer, é simplesmente não querer; agora referente à alimentação, eu não me recordo, referente à ansiedade, eu tenho, mas eu não sei se é uma coisa ligada a ele, insônia, eu tenho, mas não sei se é ligada a ele, não consigo dizer concretamente se tem uma coisa ligada a ele, não consigo dizer corretamente se tem uma coisa ligada a outra [...].

[...]

MP: Certo, hoje, como que está, sei que não existe uma convivência entre vocês, mas hoje, o A. está respeitando a sua vontade de não querer nada com ele, ainda procura, como que a senhora está, o seu sentimento, se sente insegura com o fato de a senhora hoje não ter mais medida protetiva contra ele?

V: Não, não, eu não tenho mais contato, não tenho nada, nada, não tenho vínculo, porque os amigos dele não são meus amigos, eu não saio, não eu encontro ele, eu moro num canto, ele mora em outro, eu não sei nada, apesar de a gente estar em ambientes políticos, eu não encontro e ele não me encontra, nunca mais eu vi depois da situação, apesar de depois que teve a denúncia, ele teve contato outras vezes comigo, mas depois passou, eu deixei na caixinha do nada, e ele foi viver a vida dele, eu não sei onde ele está, por onde ele anda, como ele está, com quem ele está, eu não sei nada.

MP: K., e se ele for condenado, a lei permite que você, se assim você desejar, receba dele um valor em dinheiro a título de indenização mínima pelo dano moral que ele presumivelmente causou a você, se ele for condenado, você tem interesse em receber uma indenização dele?

V: Não, não.

[...]

Defesa: [...] minha primeira pergunta vai para saber quando que começou o seu relacionamento com R., além disso eu quero saber quando que ocorreu o pedido de relacionamento sério, ou só aconteceu, vocês ficaram frequentemente, como que foi, como funcionou isso aí?

V: Então, outro assunto chato de falar sobre isso, mas tá bom [...], sempre sonhei em ser pedida de namoro, sempre falava isso para ele, que eu queria usar uma aliança, hoje eu já não uso mais, e não estou pensando em usar, eu sempre falava para ele que eu queria usar aliança, que eu queria ser pedida em namoro, enfim, ele nunca me pediu em namoro, não sei dizer como que a gente oficializou, mas a gente estava namorando, eu não lembro dele ter me pedido em namoro, mas a gente estava namorando, ele nunca realizou esse meu sonho, nunca postou foto, nunca fez nada assim, inclusive eu até perguntava: “por que você não postava” e depois eu fui descobrir que ele mantinha relação com outras pessoas de rede social, por isso que ele nunca me expôs nas redes sociais, nunca me pediu em nenhum momento [...], hoje eu consigo ter a visão do motivo, do porquê, mas eu não me recordo quando a gente começou, não me recordo se ele me pediu em namoro, não me recordo [....],ele sabia que esse era um dos meus sonhos.

Defesa: Então, mas você não se recorda ou ele não pediu?

V: Não sei dizer se teve um pedido, “vamos namorar”, assim, sabe? Se teve o acordo do sim e do não, a gente só estava namorando, entende? Quando a gente está namorando, né? Se teve eu não me recordo se teve [...].

Defesa: Aqui e na fase de depoimento policial você disse que no início o relacionamento era supertranquilo, sendo o suspeito super atencioso e carinhoso, esse início, você sabe presumir qual foi o tempo que ele foi assim, quando que começou esses tipos de agressões, ele apresentar tal comportamento, foi logo após ou demorou um tempo, como que foi esse início?

V: Então, no começo eu não tenho o que reclamar porque ele realmente foi muito bom comigo, ele foi muito carinhoso, assim, não tenho o que reclamar, começou porque ele mentia muito e ele mentia em condições financeiras, eu acho que até falei que ele andava com uma caminhonete, e aí a minha irmã, por uma brincadeira, falou que não era dele e tal, e eu fui e contei para ele, eu não sei se feriu o ego dele, por ele ter cargo político, ele andava com caminhonete, eu acho que do Avalone [...], eu fui e contei para ele, porque eu não gostei da brincadeira que o diminuísse, aí ele falou assim: “não, a caminhonete é minha”, ele mandou foto, e eu falei: “não, não precisa disso, tal, até porque eu não estou com você por conta de dinheiro”, até porque nitidamente dava para ver pelo lugar onde ele morava, essas coisas, a gente sabe quando a pessoa tem mais, quando tem menos, e até porque não me faltava nada, porque eu trabalhava e a minha mãe me dava tudo que eu precisava no momento, ela me auxiliava, comigo e com a minha filha, e eu também trabalhava; eu falava para ele: “R., eu não estou com você por conta de uma caminhonete, para mim se você andasse de ônibus, a pé, não tem problema, só quero que você me fale a verdade”, ele falava: “não, é meu, é meu”, tanto que depois eu fui descobrir que não era, aí eu falava: “não, só fala a verdade”, aí nessas nossas discussões, o pai dele estava presente e eu falava: “não tem necessidade dele estar mentindo para mim”, eu falava para o pai dele, porque eu era muito amiga do pai dele, eu gostava muito do pai dele, que o pai dele era muito gente boa, eu falava para o pai dele: “por que ele está fazendo isso comigo, eu estou aqui não por algo financeiro, não é, eu gosto realmente dele, então por que ele está fazendo, por que ele está mentindo”, aí o pai dele também não sabia explicar o motivo, e aí eu comecei a indagar ele, perguntar e falar: “por quê”, queria ter um motivo, por que a pessoa faz isso, tem um motivo por que a pessoas está fazendo isso, aí nesses momentos que ele ficava muito bravo comigo, porque ou ele não queria responder ou ele não sabia responder, eu acho que ele sentia encurralado, porque eu perguntava muito: “por que que você está fazendo isso, porque”, eu gosto muito da verdade, não estou dizendo que a gente não mente, o ser humano em si mente, mas por que mentir sobre isso, isso é fútil, a gente mente por algo que tem a necessidade, assim, para defender, sei lá, por um motivo, mas não por eu ter algo que não é meu, eu falava: “por que, eu não sou isso que você pensa, você é de dentro da minha casa, por que que você tá fazendo isso, você vê a minha realidade, você vê que eu não preciso de nada além do que eu já tenho, para que isso”, aí que eu acho que ele ficou nessa agressividade, foi porque eu indagava ele, que eu perguntava bastante porque que ele estava fazendo isso

Defesa: Entendi, você se recorda de quanto tempo foi desse início carinhoso até o início?

V: Não me recordo.

[...]

Defesa: Você tinha convívio na casa do acusado, ele ia na casa?

V: Tinha.

Defesa: Ele morava com quem lá eu morava?

V: Até onde eu sei, não sei ao certo, ele tem um apartamento é ali no Terra Nova e ele morava sozinho e o pai dele se separou e foi morar com ele, aí nisso o irmãozinho dele ia de vez em quando lá.

Defesa: Lembra o nome do pai dele, do irmão dele?

V: Não me recordo.

Defesa: Nem do pai nem do irmão?

V:Moisés, o nome do irmão dele.

Defesa: E do pai dele?

V: Não me recordo.

Defesa: [...] aqui no seu depoimento em sede policial, você mencionou que bloqueou o autor, o acusado R., pelo WhatsApp, Instagram e Facebook mas não no SMS e foi por esse aplicativo que ele tentou contato pedindo para reatar o namoro, porém antes disso você relatou o fato perguntado pela promotoria, você falou que foi por ligações, porque nesse caso está falando só SMS?

V:
Era bastante ligação, mas também tinha mensagem, então eu não vou me recordar, porque na hora que eu fiz constar lá, foi muita coisa no passado e no presente [...], foi meio quebrado então em alguns momentos ele entrava em contato comigo por mensagem, eu acabava desbloqueando, porque ele me manipulava e eu me deixava ser manipulada, não porque eu queria, mas porque eu não tinha controle sobre mim no momento, então eu acabava desbloqueando que aí gerava ligação ou vice-versa, não vou....

Defesa: Então os contatos seriam não somente por ligação, mas por SMS, desbloqueava ele, qual era o motivo do bloqueio, após as ligações ou antes das ligações?

V: Não me recordo, mas provavelmente antes da ligação, porque através da mensagem eu desbloqueava, eu creio, não tenho certeza no que eu estou dizendo.

Defesa: Entendi, no seu relato aqui também em sede de audiência de instrução e julgamento verificou-se, comentou para a promotoria, que você não come peixe, não gosta peixe?

V: Não, não gosto.

Defesa: Anteriormente você alegou que você foi convidada para ir ao restaurante japonês, lá você não chegou de comer peixe?

V: Por incrível que pareça, gosto muito de comida japonesa, mas eu não como o peixe frito.

Defesa: [...]

V: Eu não gosto de peixe frito, eu não gosto daquele peixe que vai no molho, que eu não sei o nome, mas da comida japonesa eu gosto, mas só algumas partes da comida japonesa, que eu não vou saber o nome, mas tem outras partes que também não como.

Defesa: E você já fez algum tipo de tratamento psicológico [...], isso aí antes da relação, depois?

V: É porque como eu falei, a gente é criado no tempo antigo, a minha mãe é rígida nessas coisas, psicólogo e tal ainda é um tabu para minha família, então assim, nunca foi feito, inclusive se falou aí que eu procurei algo, que estava fazendo, eu não estava não, eu não sei nem porque que está aí, porque para a gente ainda é um tabu, psicólogo ou psiquiatra.

Defesa: É porque foi relatado na denúncia aqui que você sofria de ansiedade, de distúrbio alimentar.

V: Alimentar eu nunca tive, mas eu não tinha vontade de comer justamente porque eu estava nessa situação, quem passa por essa situação realmente não sente vontade de comer, então a gente emagrece... Eu não sei, quando a gente gosta de uma pessoa é assim que funciona quando a gente passa por esse período, eu não sentia vontade de comer, então não comia, eu emagrecia com muita facilidade.

Defesa: Então, diante disso, você não faz nenhum uso de medicamento controlado, nada?

V: Eu fazia do neuralgia do trigêmeo, mas não mais, quando vem a dor, eu tomo, se não vem, eu não tomo, é um tratamento que acontece, mas desde que eu acho que eu estava com ele pela última vez, que a última vez que eu senti a dor, ai quando voltar eu já sei o remédio, eu passo pelo médico e ele me passa, mas é aquele período, não influencia na minha mente, assim, ele só influencia para parar a dor, e se eu tomar demais na minha coordenação motora [...].

Defesa: [...] existem vários depoimentos seu com violência, agressões, ofensas em seu favor, ninguém chegou de presenciar, alguém chegou presenciar, um amigo dele?

V: Não, mas logo que eu saia da casa dele, eu ia para minha casa, ou casa da minha sogra, inclusive quando eu estava tomando medicação; minha ex-sogra, do meu primeiro relacionamento, é uma das minhas testemunhas que está aí, eu fui para a casa dela, porque a gente tem uma amizade até hoje, aí ela que foi a abertura também, porque ela tem contato com a minha mãe até hoje, por ela se preocupar e me ter como filha, ela foi uma das pessoas que esteve junto da minha mãe para acabar com o relacionamento. [...]
(Id. 357466964 - pág. 1– relatório de mídias).

O relato de Janete Barbosa Vaz auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] a senhora foi arrolada por ter prestado um depoimento lá na polícia, isso em junho de 2023, a senhora se lembra?

T: Sim.

MP: Certo, a respeito da convivência entre os dois e aquilo que eventualmente o A. fazia de mal contra ela, principalmente para o aspecto emocional dela, o que a senhora sabe?

T
: Eu sei que ele fazia uma pressão psicológica muito grande em cima dela e ela, como uma forma de colega, ela ia na minha casa, sempre desabafava, eu ameaçava contar para a mãe dela, ela falava assim para mim, para jurar para ela, para mim não contar, porque a mãe dela ia tomar outras providências, até foi um dia que eu não aguentei, fui e contei para a mãe dela
.

MP: Então, você chegou a ser sogra dela?

T: Eu fui sogra dela.

MP: E vocês tinham e tem ainda hoje uma relação de amizade?

T: A gente conversa sim, tem uma relação de amizade, mas não assim tão próxima quanto o tempo que ela convivia com meu filho, namorava com meu filho.

MP: Sim, só para entender o fato dela estar conversando e compartilhando isso contigo, ela chegou a falar em alguma ocasião que o A. teria forçado ela a tomar algum remédio?

T: Sim, ela falava que ele fazia ela tomar os remédios para ele sair, curtir a vida dele, sei lá o que ele fazia, deixava ela em casa; ele dava arranhão nela, dava chute e isso aí doía em mim, porque eu tinha a K. como se fosse minha filha
,
eu falei para ela que mulher nenhuma merece passar por esse tipo de tortura, porque se eu tivesse uma filha, eu jamais ia deixar com que isso acontecesse, eu falava para ela que eu ia contar para a mãe dela, se mãe dela soubesse, ia fazer tomar as providências que deveria ser feita
e ela pedia para mim jurar, para mim não fazer isso, porque
o A. também ameaçava ela, porque ele tem uma carreira profissional, é influente, né? E aí ela ficava tímida diante dessa situação e não queria tomar outras providências
, falei para ela que se a gente tem razão naquilo que a gente fala, a gente tem que ir até as últimas consequências, porque a violência doméstica tá aí, se a gente não abrir, não falar, a gente vai ficar nessa vida até quando.

MP: Deixa te falar, alguma vez você chegou na casa da K. ela estava ferida, machucada?

MP: Hematoma, cheia de hematoma

MP: O que ela falava para você que tinha acontecido?

T: Para mim ela falava a verdade, que ele beliscava ela, chutava ela.

Defesa: Entendi, sabe dizer se por conta desse comportamento dele de violência, principalmente atingindo o psicológico dela, ela passou a adquirir alguma doença, passou a tomar remédio?

T: Sim, ela ficou um tempo usando medicação.

MP: Isso foi depois do convívio com o A.?

T: Foi, quando ela namorava com meu filho, ela era normal, eu falava para ela que ela era normal, ela não tinha o comportamento que ela tinha depois que ela ficou com esse cara.

MP: Ela mesma chegou a dizer assim, associar a ansiedade que ela tinha, qualquer outro problema psíquico, com o relacionamento que ela tinha com ele?

T: Ela não precisava falar, ela demonstrava que ela estava ansiosa, que ela não tinha.... Teve uma vez que ela foi lá em casa, de carro, ela estava totalmente dopada, era quase meia-noite.

MP: Sabe dizer se ela chegou a contar para a senhora que o A. costumava falar que havia mantido relação sexual com outras mulheres e que essas mulheres eram muito melhores do que ela?

T: Sim, inclusive falava até como ele fazia com as meninas para deixar ela bem humilhada e isso doía muito

em mim.

MP: A senhora chegou.... A senhora disse que conversou com a K., convencendo ela a romper o relacionamento, foi isso?

T: Foi.

MP: Certo.

T: Eu não aguentei, daí eu peguei e falei para a mãe dela.

MP: Você sabe dizer como que a mãe dela se comportou se a mãe dela também interferiu e convenceu ela a romper o namoro ou não?

T: Segundo ela, segunda a mãe dela, ela falou que naquela hora ela ia conversar com a K., ia lá na casa buscar K., disse que ela já tinha buscado uma vez e daí ele foi na porta da casa dela ameaçar ela, buscou ela de volta, entendeu? E aquela cena se postergava assim, entendeu?
Por mais de oito meses eu acho que os dois ficaram juntos

MP: Entendi, mais alguma coisa senhora queira falar Dona Janete.

T: Eu só tenho para falar que, segundo informações, que eu sei sobre ele assim por alto, é que ele já fez isso com outras mulheres

[...]

Defesa: Você é ex-sogra e amiga da vítima?

T: Sou ex-sogra dela.

Defesa: Perfeito, você chegou de presenciar alguma violência algum ato alguma agressão ou só ele seria ela contando quando chegava na sua casa?

T: Ela que me contava.

Defesa: Você já chegou de ver ele indo atrás dela na sua casa atrás dela?

T: Não, eu preferi não ir, porque isso dói muito em mim, sabia? Porque a mãe dela cuidava dela com muito carinho e eu cuidava dela com muito carinho, até hoje eu cuido dela, entendeu? Mas não sou amiga, amiga dela hoje, entendeu? A gente está mais afastada, mas eu testemunharia que toda mulher que passa por esse momento de violência, eu não concordo com isso, por isso que eu me disponibilizei a prestar depoimento, porque eu presenciei como ela chegou na minha casa, do jeito que ela chegou na minha casa, isso dói na gente como mulher.

Defesa: Você comentou que você sabia que eles ficaram juntos por oito meses?

T: É mais ou menos isso, seis ou oito meses, menos de um ano, mas foi o suficiente para ela passar por coisas que eu não desejaria para ninguém.

Defesa: E no momento que ela estava lá, o R. ficava indo atrás dela para o meio de ligações, mensagem algo assim, chegou de ver ele enviando, ligando?

T: Ligando para ela, para saber onde ela estava
.

Defesa: Mas só saber onde que ela estava?

T: É.

Defesa: Em sede de depoimento policial, você comentou e a K. passou fazer o uso de medicamentos tarja preta [...], para controlar a ansiedade, ela te disse isso ou você já presenciou ela, uma receita, com o medicamento?

T: Ela levou a medicação no dia que ela foi minha casa.

Defesa: Ela levou a medicação?

T: Eu conheço a medicação.

Defesa: Você conhece, entendi.

T: Sim, sou enfermeira. [...]
(Id. 357466964 - pág. 1– relatório de mídias).

Willian Cruz Figueiredo declarou:

MP: [...], o senhor tem conhecimento desses fatos?

T: Presencialmente não.

MP: O senhor conhecia algum deles, conhece eles?

T: Conheço a K., a K. eu conheço, a gente trabalhou junto na prefeitura de Cuiabá.

MP: Ah tá, fazia o que lá, o senhor e ela?

T: Bom, eu era coordenador de almoxarifado, né? A K., ela era de uma empresa terceirizada, ela dava apoio, primeiro ela trabalhou no DAF, né? Aí depois ela foi para a nossa sala, que era a DPS, ela estava só de auxiliar, nos auxiliando naqueles que precisava.

MP: E nesse período em que o senhor trabalhou junto com ela, o senhor ficou sabendo de alguns problemas dela no relacionamento, que ela estava sofrendo algum tipo de violência, perseguição?

T: Então, coisas que ela falava, né? Agora, que a gente presenciou, não.

MP: O A. esteve alguma vez atrás dela lá na prefeitura?

T: Nunca presenciei isso.

MP: O senhor conhecia ele?

T: Não.

MP: O que ela comentou com o senhor?

T: Ah, ela comentava que ela tinha um relacionamento conturbado, né? Só isso, ela falava algumas coisas, só que são coisas assim que eu não tenho como falar, porque eu não sei se é verdade, né?

MP: Então, mas o senhor pode falar o que ela te contava, sem dizer se era verdade ou não?

T: Ela comentava, né? Coisas normais, cotidianas, de conversa, como faz muito tempo também...

MP: Ela contou se ele humilhava ela, xingava ela, era agressivo com ela?

T: Não, eu não tenho essa lembrança, ela sempre reclamou, né? Que ela tinha um relacionamento... Ela estava num relacionamento meio conturbado e tal, mas...

MP: Mas que tipo de conturbado, eles brigavam muito, ele chegou a bater, ela falou se ele bateu nela alguma vez?

T: Não tenho lembrança disso, não.

MP: Sabe se eles terminaram o relacionamento e ele ficava atrás dela, perseguindo ela, querendo retomar o relacionamento?

T: Não, não tenho conhecimento disso, não.

MP: Nessa época, o senhor lembra se eles continuaram com o relacionamento ou se eles chegaram a finalizar, o senhor lembra dela ter terminado o relacionamento com ele?

T: Não lembro isso daí, porque não é uma questão muito pessoal da pessoa. A gente só era amigo de sala mesmo, a gente conversava, coisas aleatórias, mas não são coisas que fixam na gente, que têm como relevância para a nossa vida.

MP: O senhor foi ouvido na delegacia?

T: Fui.

MP: Nessa época que o senhor foi ouvido, o senhor lembra o que o senhor falou lá?

T: Lembro muito pouco, mais ou menos a mesma coisa que estou falando agora. Porque são coisas assim que... Entendeu? São coisas que é o que ela fala, né? Não tem como falar que ele fez isso, ele fez aquilo, entendeu? Até porque ela colocou nosso nome de testemunha aí, nem sei porquê, porque a gente não tinha contato... Intimidade, por exemplo, de estar junto com o A., com ela junto, essas coisas e tal, entendeu? Amigos de trabalho, de sala, a gente conversava ali e ali, aí de repente veio tudo isso.

MP: O senhor já presenciou ela chorando lá no trabalho?

T: Já, ela era muito emotiva nas coisas.

MP: Mas ela chorando por conta de ter brigado, de ter tido algum problema com o namorado?

T: É, ela já chegou a comentar sobre isso, que ela estava triste porque estava com um relacionamento conturbado, acontecia isso e tal, mas só até aí.

MP: Então, aqui no depoimento, o senhor tinha comentado o seguinte, “que umas duas ou três vezes, se recorda de K. comentando com os colegas que o namorado dela, chamado A., a tratava com muita agressividade e já chegou a presenciar ela chorando por esse motivo, porém não o conhecia”?

T: Sim.

MP: Você lembra de ter falado isso?

T: Sim, [...]que nem não falava para o senhor, é coisa que ela comentava, entendeu, na sala e tal, ela desabafava muito na sala as coisas,
mas é como eu te falei, é uma coisa que eu não tenho como confirmar.

MP:

Sim, o senhor não presenciou isso, né? O senhor sabe só do que ela comentava ali para os colegas de trabalho?

T: Sim.

[...]

Defesa: [...] só gostaria de saber se você já chegou de presenciar o A.R. indo atrás dela no trabalho?

T: Não, não, nunca nem vi ele.

Defesa: Você tinha conhecimento se existia uma relação entre os dois?

T: O quê?

Defesa: Uma relação de namoro entre os dois, você tinha esse conhecimento ou ela só comentava contigo a respeito de um relacionamento conturbado?

T: Ela chegou de falar que namorou com ele.

Defesa: Você trabalhou muito tempo com ela?

T: Sim, quase um ano, eu acho. [...]
(Id. 357466999 - pág. 1 – relatório de mídias).

Na instrução processual, o réu alegou que manteve relacionamento casual com a vítima, bem como negou tê-la agredido física ou verbalmente. Aduziu, ainda, que, após o término, jamais voltou a procurá-la, e afirmou acreditar que foi denunciado “porque ela queria algo mais duradouro” (Id. 357466999 - pág. 1 – relatório de mídias).

A violência psicológica restou devidamente caracterizada.

Como é cediço, o crime tipificado no art. 147-B do Código Penal consiste em “
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho:

De acordo com a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, violência psicológica “é

toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser bastante frequente,
ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio
”. (Código Penal Comentado, Doutrina e Jurisprudência, 6ª edição, Ed. Manole, pág. 615 –e-book).

O conjunto probatório demonstra que, durante o relacionamento, o réu agrediu psicologicamente a vítima, causando-lhe intenso sofrimento.

Desde o primeiro momento, ela expôs, de forma contundente, sucessivos episódios de humilhação e manipulação praticados pelo réu.

Em juízo, reiterou a narrativa inicial e, novamente, descreveu, com minúcia, os fatos que ensejaram a deflagração da persecução penal.

As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório conferem credibilidade à palavra da ofendida.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se agrega aos elementos de convicção angariados, pois registrou que: 1) o agressor já ameaçou com a finalidade de atingi-la; 2) o agressor já praticou enforcamento, soco, chute, empurrão, puxão de cabelo e cuspiu; 3) o agressor já obrigou a ter relação sexual ou praticar atos sexuais contra a vontade; 4) o agressor persegue, demonstra a ciúmes excessivo, tenta controlar sua vida e as coisas que faz (aonde vai, com quem conversa, o tipo de roupa que usa); 5) o agressor perturbou, perseguiu ou vigiou nos locais que frequenta, proibiu de trabalhar ou estudar, fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; 6) o agressor teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle [...] (Id. 357466851 - pág. 18-20).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

A falta de
“prova técnica ou objetiva que comprove a existência de dano psicológico
” não conduz à absolvição pretendida.

Conforme reiteradamente decidido, “
O ordenamento jurídico processual penal pátrio não erige o laudo pericial psicológico como meio de prova tarifado ou exclusivo para a aferição de traumas decorrentes de violência doméstica
”. (TJ/MT, N.U 0007131-26.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A violência psicológica contra a mulher prescinde de laudo específico, bastando a comprovação de sofrimento emocional. [...] (
TJ/MT, N.U 1012935-43.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

[...] A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de ameaça e violência psicológica no contexto de violência doméstica. [...]
(TJ/MT, N.U 1001781-85.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Ademais, não se pode ignorar que “
O dolo no crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) consiste na vontade consciente de constranger, humilhar ou controlar a vítima, não sendo exigido propósito específico de causar dano emocional, bastando o risco assumido de produzi-lo
” (TJ/MT, N.U 1017869-44.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA.

- A Lei n. 14.188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art.147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher.

- A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

-
O dolo no crime do art.147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional
.

- No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações.

- O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.130976-6/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos que demonstram a ocorrência do crime e a responsabilidade do réu no ocorrido, mantem-se a condenação. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PSICOLÓGICO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada por diversos elementos probatórios: boletim de ocorrência, áudios ameaçadores enviados por aplicativo, fotografia de faca remetida à vítima, pedido de medidas protetivas, relatório policial e depoimentos firmes e coerentes da ofendida.

A autoria é certa e reconhecida pelo próprio réu, que admitiu o envio das mensagens, ainda que tenha tentado minimizar sua conduta.

O dano emocional é demonstrado por meio dos relatos da vítima sobre medo constante, insônia, reclusão domiciliar e o abalo emocional sentido também pelos filhos, sendo desnecessário o laudo psicológico para a configuração do tipo penal do art. 147-B do Código Penal.

O dolo é evidenciado pela intenção deliberada de intimidar e subjugar emocionalmente a vítima, inclusive com ameaças de morte e referência a feminicídios, como comprovam os áudios anexados aos autos.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em casos de violência doméstica, dada a natureza sigilosa e relacional dos crimes praticados nesse contexto.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores quanto à suficiência da prova testemunhal e documental na caracterização da violência psicológica. [...]
(TJ/MT, N.U 1007325-94.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de declarações, laudo pericial, relatórios médicos e psicológicos, além de documentos correlatos.

A autoria é confirmada pelos relatos firmes e detalhados da vítima, prestados em sede policial e em juízo, corroborados por laudo pericial e testemunho.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e compatível com outros elementos de convicção, sendo apta a fundamentar condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024).

A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta, pois os elementos colhidos evidenciam o sofrimento psicológico e emocional imposto à vítima, configurando a prática do delito. [...]
(TJ/MT, N.U 1012935-43.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

A
perseguição também encontra-se provada.

A respeito do crime em comento, Rogério Greco esclarece que “
é uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico
” (Novo crime de perseguição – Art. 147-A do Código Penal, disponível em:
https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-persegui%C3%A7%C3%A3o
. Acesso em 29-1-2023).

Em complemento, Francisco Dirceu de Barros doutrina que nesse tipo de situação é comum a “
prática de constrangimentos públicos e coletivos direcionados, tratamento de menoscabo, desprezo e inferioridade, xingamentos e gritarias sem razão, apontar defeitos imaginários, menosprezar as suas conquistas e planos, culpar a vítima pelos abusos sofridos, ameaçar, divulgação de boatos mentirosos, divulgação de que a vítima está louca para a sociedade e perdeu a razão, destratar as opiniões da vítima, perseguir e apontar a vítima para terceiros turbarem publicamente, etc.”
. Também ressalta que “
os motivos dessa prática são os mais variados: erotomania, violência doméstica, inveja, vingança, ódio ou simples brincadeira
” (Estudo Doutrinário do Stalking (crime de perseguição persistente, novo art. 147-A do Código Penal), disponível em:
http://genjuridico.com.br/2021/04/05/estudo-doutrinario-do-stalking/
. Acesso em 6-2-2023).

As provas coligidas revelam que, sempre que a vítima tentava encerrar o relacionamento abusivo, o réu, de forma incessante, buscava contato por meio de ligações telefônicas e mensagens.

Durante a oitiva judicial, por diversas vezes, a ofendida esclareceu que chegou a bloqueá-lo; ainda assim, ele persistiu nas chamadas.

Em outro trecho, relatou que, ao sair para jantar com um amigo, o réu ““
passou na frente e me viu, na mesma noite ele foi, me ligou, me xingou, me ofendeu de nomes ruins, esse que meu irmão escutou, que contou para minha mãe e que teve desgaste familiar”.

Janete confirmou que quando ela estava em sua casa, o réu telefonava, exigindo saber onde estava.

A insistência dele em importunar a vítima basta à caracterização do ilícito:

[...] O crime de perseguição (stalking) caracteriza-se pela reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima. A conduta do réu de vigiar a residência, desligar o padrão de energia repetidamente e tentar filmar a intimidade do ofendido demonstra a habitualidade exigida pelo tipo penal. [...] A reiteração de atos que invadem a privacidade e restringem a liberdade da vítima configura a habitualidade necessária ao crime de perseguição (stalking). [...]
(TJ/MT, N.U 1000200-32.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

[...] Quanto ao crime de perseguição, a conduta do apelante se amolda ao art. 147-A do CP, uma vez que houve reiteração na importunação à vítima, gerando intenso temor e afetando sua liberdade e privacidade. O dolo é evidenciado pela insistência do apelante em vigiar, ameaçar e contatar a vítima, mesmo após determinação judicial em contrário. [...]
(TJ/MT, N.U 1000812-11.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Tampouco identifico ilegalidade nas dosimetrias.

As penas-base foram estabelecidas no mínimo legal.

Em seguida, no crime de perseguição, a magistrada sentenciante reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).

Consoante entendimento pacificado no Tema Repetitivo n. 1197 do Superior Tribunal de Justiça, “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável. [...]
(TJ/MT, N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025).

Ademais, o acréscimo aplicado – 1/6 (um sexto) – encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuação ou aumento da pena em razão de circunstâncias deve, em regra, respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta para frações diferentes. [...]

(STJ, REsp n. 2.030.181/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026